Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-57.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA RUBIA TONIAZZO - CPF: 774.369.540-91 (RECORRENTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), REINALDO PARIZI MOREIRA - CPF: 002.783.231-70 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000166-57.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorridos:

MARA RUBIA TONIAZZO / REINALDO PARIZI MOREIRA / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DOS AUTORES. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em que os autores afirmam não terem contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária. Aduzem que foram ludibriados por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais teriam sido utilizados para a contratação de empréstimo, tendo sido depositado em sua conta o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustentam que foram instruídos pelo pretenso preposto da instituição Recorrida a efetuarem a transferência do referido valor para a conta corrente 02007256-1, agencia 3293, de titularidade de Adailson Santos da Silva, CPF 442.296.738-09, o que foi impedido por conduta da co-requerida
SICREDI SUL MT, que os alertou que se tratava de um golpe.

2.
Afirmam, todavia, que o valor objeto do empréstimo encontra-se bloqueado pela instituição Recorrida, e que houve o desconto de valores em sua conta, relativo a prestação do empréstimo fraudulento. Buscam, pois, a declaração de inexigibilidade do débito, a liberação do valor do empréstimo para pagamento da instituição financeira Recorrente, a restituição dos valores descontados a título de prestação, além de indenização por danos morais.

3.
Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários não logrado êxito na aplicação do golpe tendo em vista a atuação da Recorrida
SICREDI SUL MT, cujo sistema anti-fraude detectou a ação dos estelionatários e alertou os autores de que se tratava de negócio fraudulento.

4.
Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

5.
No caso concreto, foi a falta de cautela dos consumidores que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

7.

Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais em que os consumidores afirmam não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 20.000,00. Aduz que foram ludibriados por terceiros que teriam lhe orientado a efetuarem a transferência do valor contratado para conta de terceiro, mas que a o sistema anti-fraude da co-requerida
SICREDI SUL MT identificou a fraude e os alertou sobre o golpe, impedindo a sua concretização.

Esclarecem, todavia, que o valor objeto de empréstimo está bloqueado pela instituição Recorrida, impedindo-os de realizar a devolução do montante. Sustentam que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária.

Buscam a declaração de inexigibilidade do débito, a liberação do valor do empréstimo para pagamento da instituição financeira Recorrente, a restituição dos valores descontados a título de prestação, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I – Ratificar a tutela concedida na decisão ID. 73495346 e declarar a inexistência do débito, objeto desta lide, condenando o primeiro réu à restituição dos valores debitados da conta da autora devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

II – Condenar o primeiro integrante do polo passivo (Banco Santander) ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora, referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, que no caso em comento reside na negativa de cancelamento do empréstimo, nos termos da Súmula 54 do STJ;

III – Indeferir o pleito indenizatório em relação ao segundo requerido (SICREDI) e autor;

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino desde já a expedição de Alvará para levantamento do valor depositado em juízo (Id. 75090681) em favor do primeiro requerido (Banco Santander).

Irresignado, o BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A apresentou recurso inominado. Sustenta a ausência de responsabilidade do banco pelo evento danoso, razão pela qual busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, comprovada a tentativa de fraude eletrônica, que só foi viabilizada porque a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, passou todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário.

Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu via contato telefônico, ocorre que, a fim de se certificar de que teria sido contratado empréstimo bancário, deveriam os autores ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros.

Não o fazendo, assumiram o risco de se verem envolvidos em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito.

Vale ressaltar que, além de fornecer todos os seus dados para estelionatário, por contato telefônico, os autores tentaram efetuar transferência do valor contratado para pessoa física, ou seja, contas distintas da financeira, que somente foi impossibilitado em razão do sistema anti-fraudes da instituição
SICREDI SUL MT ter identificado a fraude e os alertou sobre o golpe, impedindo a sua concretização.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

No caso concreto, foi a falta de cautela dos consumidores que contribuiu decisivamente para tentativa de ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira Recorrente.

Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há falar em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral indenizável, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Deve, contudo, ser expedido alvará para levantamento do valor depositado em juízo (Id nº 160016301) em favor dos autores, a fim de que, de posse de tal valor, diligenciem junto ao Banco Recorrente visando quitar o empréstimo fraudulento contratado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023